Tribunal: TJES
Processo: 0019899-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019899-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUVIS SORTI NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O AMBIENTE LABORAL. PROVA PERICIAL NÃO INFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, mostra-se insuficiente comprovar o dano à saúde, sendo preciso restar evidenciado que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Precedente vinculante do STJ.

2. Para o fim descrito no item anterior, mostra-se essencial, também, a existência inequívoca do nexo de causalidade entre a doença e o ambiente laborativo, o qual não pode se presumido. Uma vez afastado o liame causal entre ambos os vetores, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção da benesse. Precedentes do STJ.

3. No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o
expert

informou não ter havido a redução da capacidade do segurado para o trabalho ou, ainda, o nexo de causalidade exigido para a concessão dos beneplácitos ambicionados.

4. Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não se verifica, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Cleuvis Sorti Nunes

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos da
ação acidentária
ajuizada face ao
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
carregava sacos de castanha, leite, lactose e açúcar para a produção de bombons, atividade esta que requeria esforço físico excessivo e movimentos repetitivos;
ii)

sofreu acidente de trabalho em 06 de julho de 2016, passando, doravante, a amargar fortes dores lombares;
iii
)
permaneceu em gozo de benefício por 05 meses;
i
v)
ajuizou ação acidentária em desfavor do apelado, pois não recobrou por inteiro sua capacidade laboral;
v)
os pleitos vestibulares foram refutados pela juíza
a quo
, que não vislumbrou a existência de nexo de causalidade;
vi)
o fato de a entidade sindical – e não o empregador – ter emitido a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é incapaz de afastar o liame causal;
vi
i
)
as peculiares condições de trabalho, se não foram causa direta, ao menos concorreram para o acidente ocorrido (fls. 134-143).

O apelo foi contraditado pelo INSS (fls. 145-146).

Pois bem. O artigo 201, inciso I, da Constituição Federal elenca a "incapacidade temporária ou permanente para o trabalho" como um dos riscos sociais a merecer proteção previdenciária.

Para fazer frente a tal quadra, a Lei nº 8.213/1991 concebeu os benefícios por incapacidade, quais sejam:
i)

a aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez;
ii)
o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença;
iii)
o auxílio-acidente.

A diferença basilar entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença é que, para a concessão daquela, necessária a incapacidade laboral total e permanente do segurado, ao passo que, para a concessão deste, basta a incapacidade temporária.

Ao contrário dos benefícios supracitados, o auxílio-acidente não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o trabalho, bastando que este amargue "redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia",
ex vi
do artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Para a obtenção de qualquer dos benefícios por incapacidade, mostra-se insuficiente comprovar o "dano à saúde do segurado", sendo preciso restar evidenciado que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou "diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia", consoante pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do apreço do recurso especial nº 1.108.298/SC (tema repetitivo nº 213).

Ademais, na dicção do Tribunal da Cidadania, é "essencial, também, a existência inequívoca do nexo de causalidade [entre a doença e o trabalho], o qual não pode se presumido" (AgInt no AREsp nº 313.878/SP, DJe 08/06/2018). "Uma vez afastado o nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário" (AgInt no AREsp nº 1.832.068/RJ, DJe 29/08/2022).

Estabelecidas tais premissas, ao esquadrinhar os autos, verifico que o apelante, em 16 de novembro de 2010, foi admitido pela Chocolate Garotos S/A, donde exerceu o múnus de auxiliar de produção até 11 de março de 2018 (fl. 14).

Neste ínterim, em 06 de julho de 2016, o apelante sofreu "dor em coluna lombar com irradiação membro inferior esquerdo", tendo o "esforço físico" por agente causador, como noticiado pelo Sindialimentação na CAT nº 2016.297.453-1/01 (fls. 29-31).

Em razão disso, o apelante permaneceu afastado das atividades laborativas e em gozo de auxílio-doença de julho de 2016 até 30 de novembro de 2016. Segundo o apelado, neste hiato temporal, "foi constatada incapacidade [do apelante] para o trabalho" (fl. 28).

Ante a cessação do benefício, em 12 de julho de 2018, o apelante ajuizou ação acidentária face ao apelado, pugnando pela concessão de auxílio-doença até a reabilitação profissional e, após, pelo auxílio-acidente (fls. 02-07).

Por sentença prolatada em 10 de novembro de 2020, a magistrada de origem rechaçou a pretensão do apelante, por não vislumbrar nexo de causalidade entre o mal por ele amargado e o exercício das atividades laborais (fls. 127-131).

Sem delongas, tenho que o édito sentencial não merece juízo de censura por parte deste Sodalício, tendo a togada singular avaliado com esmero a situação submetida a julgo.

No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o
expert
atestou que o apelante, embora apresente "dor lombar intermitente", mantém "a capacidade laborativa preservada" (fls. 104-107).

O apelante, nos quesitos nºs 02 e 03, indagou se as enfermidades que lhe acometeram foram "causadas" ou "agravadas" pelo trabalho (fl. 06). Em resposta, o perito assentou que "não existe nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional" entre os males de saúde e as atividades exercidas pelo apelante na Chocolate Garotos S/A.

O apelado, nos quesitos nºs 02 e 04, questionou se o apelante possui alguma "doença, lesão ou deficiência" e, em caso positivo, se a mesma "decorre de acidente de trabalho" (fl. 82). Na mesma linha, o juízo, nos quesitos nºs 01 e 02, inquiriu se o apelante "é portador de alguma doença/lesão" e, em sendo, se "a doença/ou lesão possui nexo causal com o trabalho" (fl. 96). Em resposta, o perito informou que o apelante "possui um histórico clínico pregresso breve de lombalgia", inexistindo, todavia, "nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional" (fls. 104-107).

Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não constato, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo.

Os atestados médicos de fls. 16, 18, 21 e 24, datados, respectivamente, de 12, 18 e 20 de julho e 10 de agosto de 2016, limitam-se a afirmar que o apelante necessitava de afastamento do trabalho pelos períodos de 5, 15 e 60 dias, tendo em conta que portador de "hérnia de disco" ou "hérnia discal" e "dor lombar baixa".

Lado outro, os atestados de fls. 30, 17, e 19, datados, respectivamente, de 09 de julho, 09 de agosto e 30 de setembro de 2016, registram que o apelante apresenta quadro de "espondiloartrose lombar", o que demanda "acompanhamento médico", "alongar isquiotibiais", "analgesia", "estabilização segmentar lombar", "exercícios de equilíbrio pélvico e controle postural", "fortalecimento da musculatura profunda" e "propriocepção".

Os documentos em voga, malgrado evidenciem a existência de um dano à saúde do apelante, não comprovam ter este experimentado efetivo comprometimento de sua capacidade para o trabalho e, menos ainda, a interconexão entre a doença e o ambiente laboral, de modo que, a teor do direito posto e da interpretação pretoriana a ele conferida, indevida a concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)